Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705456-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A, MANOEL ORMINDO MACHADO SILVA RECORRIDO: MANOEL ORMINDO MACHADO SILVA, BANCO SAFRA S A, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado já julgado no qual, após a prolação do julgamento, o recorrente pugnou pela aplicação da técnica de ampliação de colegiado prevista no art. 942 do CPC. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 942, institui a técnica de ampliação do colegiado, segundo a qual o julgamento não unânime da apelação terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, convocados em número suficiente para possibilitar a inversão do resultado inicial obtido. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no artigo 942 do CPC/2015, tem por finalidade aprofundar as discussões relativas à controvérsia recursal, seja ela fática ou jurídica, sobre a qual houve dissidência. O instituto possui natureza jurídica de técnica de julgamento e não de modalidade recursal, consoante entendimento sedimentado no STJ (REsp 1934178/DF. Não obstante, entendo que tal técnica não tem aplicabilidade no âmbito dos Juizados Especiais. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Portanto, descabe fazer aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para alargar o rito sumaríssimo instituído pela Lei 9.099/95, que está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Tal entendimento tem especial relevância na instância recursal dos Juizados, que é limitada, na fase de conhecimento, apenas ao Recurso Inominado e Recurso Extraordinário, além dos embargos de declaração, justamente com o intuito de fazer a entrega rápida da prestação jurisdicional. A opção pelo rito sumaríssimo proporciona diversas vantagens, a exemplo da celeridade, da ausência de custas e da desnecessidade de advogado nas causas até 20 (vinte) salários mínimos. Por outro lado, comporta alguns ônus que devem ser suportados por aquele que escolhe o procedimento da Lei 9.099/95, que é inequivocamente mais restrito que o comum. Portanto, INDEFIRO o pedido de aplicação da técnica de ampliação de colegiado. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora